Tribunal: TJDFT
Processo: 0708839-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708839-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA EMBARGADO: ANTONIA BARBOSA DA SILVA, MARIA FRANCISCA DA SILVA, RITA DE CASSIA BARBOSA DOS SANTOS, ANTONIO APARECIDO BARBOSA DOS SANTOS, FIDELCINA FRANCISCA DA SILVA, FRANCISCO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, JOAO BATISTA FRANCISCO DA SILVA, MANOEL FRANCISCO DA SILVA, MARIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LTDA contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 59959039/59564272). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator